Tribunal: TJBA
Processo: 8019424-54.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019424-54.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN ANDERSON SILVA DE SANTANA e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE: DO RECONHECIMENTO PESSOAL, POR CUSTÓDIA ITINERANTE E COAÇÃO, E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E APARELHO CELULAR. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO COORDENADA COM ADOLESCENTE. OCULTAÇÃO DO BEM EM ÁREA DE MATA. RECUPERAÇÃO MEDIANTE INDICAÇÃO DOS ACUSADOS. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. ATENUANTES SEM REDUÇÃO (SÚMULA 231/STJ). MAJORANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por LUAN ANDERSON SILVA DE SANTANA e MAURÍCIO AZEVEDO NASCIMENTO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. Consta dos autos que, em 04/06/2025, por volta das 23h30min, no bairro Tomba, os acusados, previamente ajustados e em comunhão de vontades com adolescente, abordaram a vítima enquanto conduzia motocicleta, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo o veículo e aparelho celular. A dinâmica delitiva revela atuação estruturada, com divisão de tarefas: dois agentes executaram diretamente o roubo, enquanto o corréu prestava apoio logístico em veículo próximo, assegurando vigilância e eventual fuga. Após o crime, os agentes ocultaram a motocicleta em área de mata de difícil acesso, sendo o bem recuperado mediante indicação dos próprios acusados após abordagem policial ocorrida logo em seguida ao delito, ocasião em que também foi apreendida arma de fogo e registradas confissões extrajudiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na custódia policial e nas confissões extrajudiciais; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar a configuração do crime de corrupção de menores; (v) analisar a regularidade da dosimetria da pena e da manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento não é prova isolada e encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos. 4. O princípio pas de nullité sans grief afasta a nulidade diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. 5. A alegação de “custódia itinerante” e coação não se sustenta sem suporte probatório, especialmente quando inexistem lesões ou irregularidades registradas. 6. As confissões extrajudiciais são válidas quando prestadas com ciência dos direitos e em consonância com o conjunto probatório, não sendo afastadas pela retratação judicial. 7. A inexistência de ilegalidade originária impede a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 8. A materialidade e autoria delitiva são comprovadas por acervo probatório robusto, composto pela palavra da vítima, depoimentos policiais, apreensão de arma e recuperação do bem subtraído. 9. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça e sem testemunhas presenciais diretas. 10. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos, constituem prova válida e suficiente. 11. A recuperação da motocicleta em local ermo, mediante indicação dos próprios acusados, evidencia domínio do fato, vínculo direto com a res furtiva e reforça a veracidade das confissões. 12. A ocultação deliberada do bem demonstra planejamento e atuação consciente, afastando teses de negativa de autoria. 13. A atuação coordenada dos agentes, com divisão de funções e apoio logístico, caracteriza concurso de pessoas e reforça a responsabilização de todos os envolvidos, ainda que nem todos tenham sido visualizados pela vítima. 14. O crime de corrupção de menores se configura pela simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção (Súmula 500 do STJ). 15.A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base no mínimo e correta aplicação da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3. 16. A aplicação de apenas uma majorante, mais gravosa, encontra respaldo no art. 68, parágrafo único, do CP e na jurisprudência do STJ, evitando bis in idem. 17. O regime inicial semiaberto é adequado à quantidade de pena e às circunstâncias do caso. 18. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável em razão da grave ameaça empregada no delito. 19. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, do modus operandi estruturado e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por outras provas independentes.” “A confissão extrajudicial válida e coerente com o conjunto probatório possui aptidão para fundamentar a condenação.” “A palavra da vítima e os depoimentos policiais, quando harmônicos, constituem prova suficiente de autoria.” “A indicação do local de ocultação do bem pelo acusado reforça o domínio do fato e a autoria delitiva.” “O crime de corrupção de menores é formal e se configura com a participação conjunta do imputável com menor em infração penal.” “A aplicação de uma única causa de aumento mais gravosa na terceira fase da dosimetria é legítima e encontra respaldo na jurisprudência atual”. “A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta e na forma organizada da execução do delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; arts. 59, 44 e 68, parágrafo único. CPP, arts. 155, 226, 319, 387, §1º, 563. ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 872.362/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8019424-54.2025.8.05.0080, tendo como apelantes LUAN ANDERSON SILVA DE SANTANA e MAURÍCIO AZEVEDO NASCIMENTO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de LUAN ANDERSON SILVA DE SANTANA e MAURÍCIO AZEVEDO NASCIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74